Tribunal: TJDFT
Processo: 0735475-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735475-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA AGRAVADO: ALEXEY SOUSA MENDONCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS VINÍCIUS MELO DA COSTA (meeiro/inventariante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do inventário n.o 0705869-31.2024.8.07.0020, determinou que cesse todo e qualquer ato de negociação e venda do imóvel denominado SCIA, Quadra 15, Conjunto 10, Lote 04, Guará – DF, nos seguintes termos (ID 241107355 do processo originário): “Vistos, etc. Cuida-se de ação de Inventário e Partilha, proposta por ALEXEY SOUSA MENDONCA em relação aos bens deixados por MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA, todos qualificados. O herdeiro ALEXEY SOUSA MENDONÇA requer sobre o ID 240482103 TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA Informa-se, em síntese, que , foi surpreendido com a notícia de que o principal e mais valioso ativo do espólio – os direitos econômicos sobre o imóvel comercial situado no SCIA QUADRA 15, CONJUNTO 10, LOTE 04, GUARÁ, BRASÍLIA/DF, foi posto à venda. Aduz que o bem constitui ativo da empresa MNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA , da qual a falecida era sócia em 50%. Requer, por isso, que o inventariante CESSE IMEDIATAMENTE todos e quaisquer atos de negociação e venda do imóvel situado no SCIA QUADRA 15, CONJUNTO 10, LOTE 04, GUARÁ, BRASÍLIA/DF, ordenando a retirada da placa de venda no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. Decido. Preceitua o art. 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Foi demonstrado nos autos o intento na venda do referido bem, o qual pode influir no espólio, uma vez que a empresa da qual a falecida era sócia detem direitos sobre o imóvel.. Portanto, os requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo foram atendidos e se encontram evidenciados nos autos, posto ter sido juntada prova indiciária suficiente. Ante o exposto, presente a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que o inventariante MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA CESSE IMEDIATAMENTE todos e quaisquer atos de negociação e venda do imóvel situado no SCIA QUADRA 15, CONJUNTO 10, LOTE 04, GUARÁ, BRASÍLIA/DF, ordenando a retirada da placa de venda no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Oficie-se o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que proceda à AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE na matrícula do imóvel (Matrícula no 26.447), informando a existência desta disputa judicial e impedindo qualquer ato de registro ou transferência até ulterior determinação deste juízo. De igual modo, determino que seja oficiado a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e à SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DF (SEDET), comunicando a presente disputa judicial e determinando que qualquer ato administrativo visando a transferência ou escrituração definitiva do imóvel localizado na SCIA QUADRA 15, CONJUNTO 10, LOTE 04, GUARÁ, BRASÍLIA/DF em nome da MNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA seja imediatamente suspenso e condicionado à ulterior decisão do juízo. Intime-se o inventariante para prestar os esclarecimentos requeridos sob o ID240482103 no prazo de dez dias. Eventual pedido de remoção de inventariante deve ser movido conforme o art. 623, parágrafo único, em autos apartados. Registrada eletronicamente. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 75392279), informa que, nos autos de origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao inventariante que cessasse imediatamente todos os atos de negociação e venda do imóvel denominado SCIA, Qd. 15, Cj. 10, Lt. 04, Guará/DF. Alega que a decisão agravada merece reforma por desconsiderar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica MNC Comércio de Veículos Ltda. Informa que a falecida Maria das Neves Sousa da Costa era sócia de 50% das cotas sociais da mencionada pessoa jurídica, conforme esboço de partilha juntado nos autos de origem. Sustenta que o imóvel de matrícula no 26.447 pertence à referida sociedade empresária, e não ao espólio, sendo, portanto, indevida a ingerência do juízo sucessório sobre bem que não integra diretamente o acervo hereditário. Argumenta que o juízo de origem é incompetente para decidir a questão, uma vez que o espólio é credor do valor das cotas sociais, e não proprietário dos bens da empresa. Acrescenta que o agravante exerce funções distintas de inventariante e sócio administrador da MNC, sendo a alienação de ativos empresariais ato de gestão ordinária, que não se confunde com a administração do espólio. Afirma que a decisão agravada impôs restrição indevida à atuação empresarial, sem respaldo legal, e sem observância dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o cumprimento da decisão agravada, permitindo a alienação do imóvel. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 75469772). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante sustenta que o imóvel pertence à sociedade empresária MNC Comércio de Veículos Ltda, da qual é sócio administrador, e que da qual o espólio detém apenas cotas sociais. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi proferida em contexto de urgência, diante de indícios de tentativa de alienação do principal ativo da empresa, sem deliberação dos demais herdeiros e sem avaliação patrimonial adequada. Importa destacar que o agravante exerce simultaneamente as funções de inventariante e de sócio administrador da empresa, o que lhe confere controle direto sobre os bens empresariais e sobre a condução do inventário. Tal sobreposição de funções, embora legalmente possível, impõe aos demais herdeiros obstáculos de natureza prática para obstar atos de gestão que possam comprometer os interesses do espólio, especialmente quando não há tempo hábil para discutir as questões da administração societária ou da função de inventariante, diante da possibilidade do perecimento do direito. Pondera-se, ainda, que a atuação do inventariante deve observar os princípios da boa-fé, da transparência e da preservação do acervo patrimonial, atuando com cautela quando há controvérsia entre os herdeiros. No caso, o contrato societário da pessoa jurídica MNC Comércio de Vículos LTDA prevê que os bens da sociedade não poderão ser alienados sem autorização dos demais sócios, conforme cláusula oitava do contrato social (ID 228326850, na origem). Desse modo, diante do falecimento da Sra. Maria das Neves, que detinha 50% das cotas sociais, o sócio administrador não pode vender o imóvel da pessoa jurídica, sem autorização do espólio. Por consequência, em princípio, havendo divergência entre os herdeiros, bem como observando que a alienação do imóvel da pessoa jurídica depende de autorização do espólio, o juízo do inventário, adotando o poder geral de cautela para preservar o resultado útil da jurisdição sucessória pode determinar a paralisação da alienação. Com efeito, o poder geral de cautela (art. 297 do CPC), que autoriza o magistrado a adotar providências urgentes voltadas à preservação da efetividade da jurisdição, pode ser exercido pelo juízo do inventário, ainda que o bem objeto da medida esteja formalmente registrado em nome da pessoa jurídica, desde que o interesse do espólio se afigure presente. No caso concreto, a decisão agravada foi proferida em contexto de urgência, diante da notícia da iminente alienação do principal ativo da sociedade empresária – imóvel de expressivo valor econômico – sem que houvesse autorização judicial do espólio, exigido no contrato social para os casos de alienação. Além disso, a pessoa jurídica é composta por apenas dois sócios, detendo o meeiro/inventariante 50% das quotas sociais e o espólio os outros 50%. Ressalta-se que eventual dissolução da sociedade implicará sua liquidação, com a apuração de seus ativos, incluindo os bens imóveis pertencentes à pessoa jurídica, e sua divisão entre os sócios, afetando, portanto, o interesse do espólio. Por outro lado, considerando que o espólio detém metade das quotas sociais da pessoa jurídica cujo contrato social prevê a necessidade da anuência daquele à eventual alienação de imóvel pertencente à sociedade, entende-se, em juízo perfunctório, que compete ao juízo do inventário a apreciação do cabimento de tal operação. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a ausência de autorização do espólio para a alienação de imóvel da pessoa jurídica, da qual detém 50% das quota sociais, somada à urgência do caso, evidencia a competência do juízo do inventário, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora